Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 STF. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NO ELEMENTO DA CULPA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.199 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. A Lei 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Se não houver o trânsito em julgado, o Poder Judiciário deve analisar se é culposo o ato de improbidade questionado na ação.
3. Os registros da petição inicial e da decisão que a recebeu com relação ao réu descrevem conduta negligente ao atuar como executor do contrato. Todavia, extinta a modalidade culposa da Lei 8.429/92, não é possível atribuir ao réu à aplicação da sanção cominada no inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/92.
4. Ainda que se aplique o princípio do in dubio pro societate no recebimento da petição inicial, a decisão deve conter fundamentação mínima para que, ao final do processo, possa, ainda que em tese, levar a condenação do réu pela conduta que lhe é atribuída. Na hipótese, ainda que o fato narrado seja verídico, extinta a modalidade culposa da Lei 8.429/92, não há como condenar o réu, razão pela qual deve ser excluído o agravante do polo passivo.
5. Recurso conhecido e provido.